Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-17.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-17.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FALMO IANEZ GONCALVES NUNES - CPF: 776.756.571-87 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FALMO IANEZ GONCALVES NUNES - CPF: 776.756.571-87 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), FALMO IANEZ GONCALVES NUNES - CPF: 776.756.571-87 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato do magistrado que declina a competência tem natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando, para a sua reforma, a interposição de recurso de agravo de instrumento e não o recurso de apelação.

“
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (...)”
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Falmo Ianez Goncalves

Nunes
apela de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que declinou a competência para julgamento da
“Ação de Cobrança no 383-17.2015.811.0051 (Cód. 88709)”
, movida em desfavor do Município de Campo Verde, bem como determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível daquela Comarca. (id.30067468)

Irresignado, o apelante aduz adequação da via eleita, sob o argumento de que a decisão que reconhece incompetência absoluta de Juízo não se encontra inserida no rol taxativo do artigo no 1.015 do CPC.

Acrescenta que,
“por outro lado, não é possível a apelante suscitar a matéria aqui tratada como incidente no recurso de apelação, eis que a decisão prolatada não tem natureza de decisão interlocutória, e sim de sentença terminativa do feito, pois, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juízo, determinou a remessa dos autos para Juízo diverso (Juizado Especial), razão pela qual houve extinção do processo na Justiça comum, tornando impossível| o manejo de recurso de apelação em outro momento processual que não seja agora.”

No mérito, sustenta que
“para fins de determinação da competência, considera-se o valor da causa e do salário mínimo a época da propositura da ação, sendo irrelevantes os aumentos salarias posteriores”.

Arremata, argumentando que a ação foi proposta em 07/05/2015, época em que 60 (sessenta) salários mínimos alcançava o montante de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais) e que, tendo sido atribuído a ela o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não há que se falar em competência absoluta dos Juizados Especiais.

No mais, sustenta que a ação se encontra em liquidação de sentença transitada em julgado, não sendo cabível o declínio de competência face a vedação expressa contida na Súmula n° 59/STJ.

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que parte apelada manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o apelante
contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, reconhecendo a incompetência absoluta para julgamento da ação de cobrança por ele proposta, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes moldes:

[...] Dessa forma, em que pese o julgamento do feito, ainda pendente de análise o pedido de liquidação de sentença. Entretanto, recentemente, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 85560/2016 firmou a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial".

Portanto, observa-se que o valor declinado na inicial não atinge o montante de 60 salários mínimos, a autorizar a remessa ao Juizado Espacial para apreciação do feito.

Isto posto, DECLARO-ME incompetente para analisar os autos e DETERMINO a remessa do presente feito para o juizado especial cível.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
(id.30067468)

Todavia, a despeito da argumentação do recorrente, no caso dos autos, o
decisum
que declinou da competência para processar e julgar o feito possui natureza interlocutória. Isto porque não houve extinção do feito com ou sem enfrentamento do mérito, não se amoldando, a solução apresentada pelo juízo
a quo
, às previsões contidas nos arts. 485 ou 487 do Código de Processo Civil.

É o que se infere da interpretação sistemática dos artigos 203, 354 e 485, VI, do CPC:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1.o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2.o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1.o.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Outrossim, é sabido que o ato judicial não é qualificado pelo rótulo a ele empregado, e sim pela função que desempenha no processo, de modo que o fato de a decisão ter sido registrada como "sentença", por certo, não é conjuntura com força apta a transmudar a natureza jurídica do instituto.

Na decisão interlocutória que declinou a competência, por conseguinte, não houve a extinção da relação processual, mas simples remessa do feito ao juízo que entendeu o prolator da decisão atacada como sendo o competente para o prosseguimento da relação processual instaurada, logo, a interposição de recurso de apelação neste caso, configura-se via eleita inadequada.

Dito de outra forma, o inconformismo da parte autora contra a decisão atacada deveria, em tese, ter sido manejado mediante a interposição de agravo de instrumento, via recursal apropriada para postular a reforma de decisões interlocutórias.

Por oportuno, e contrapondo ao argumento do apelante, já é pacífico o entendimento

do Superior Tribunal de Justiça

de que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. (...) 5
. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
(Grifei)

Portanto, não há dúvida quanto ao equívoco do recorrente, tendo em vista ser induvidosa a natureza jurídica da decisão atacada, que impõe a interposição de agravo de instrumento. Logo, não pode ser conhecida a apelação, sendo, outrossim, inaplicável a fungibilidade recursal, na medida em que inexiste dúvida acerca do recurso cabível à espécie.

Nesta linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU O DETRAN DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DE SUA ILEGITIMIDADE E DECLINOU DA COMPETÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. Recurso que não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que o ato judicial objeto do presente recurso não é uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória, contra a qual o recurso cabível é o agravo, e não a apelação. Recurso que carece de interesse-adequação. Erro grosseiro a afastar a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02356771220178190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)(Original sem grifos)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Proferida decisão interlocutória declinando da competência, o agravo de instrumento é o recurso cabível. 2. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação para atacar decisão interlocutória, não havendo possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TRF-4 - AC: 50269522520184049999 5026952-25.2018.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/05/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)(Grifei)

Com essas considerações,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020